Tribunal: TJMT
Processo: 1043722-92.2022.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043722-92.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LILIAN RUBIA LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 721.742.931-53 (APELADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº
1043722-92.2022.8.11.0041
– Alto Araguaia.

Apelante
: Banco Pan S.A.

Apelada:
Lilian Rubia Lopes de Oliveira Souza.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE DE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC)
– PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA - PEDIDO DE CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO AFASTADO – UTILIZAÇÃO REITERADA DO CARTÃO –
ÔNUS DA PROVA –
SENTENÇA REFORMADA
– RECURSO PROVIDO.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

Apesar de o autor alegar a abusividade da avença,
mesmo que não tivesse a intenção de contratar um
cartão
de
crédito
na forma consignada, este passou a utilizá-lo de forma reiterada, afastando as alegações de vício de consentimento e de falha no dever de informação
,
não havendo falar sequer em revisão do contrato na forma concedida na sentença.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº
1043722-92.2022.8.11.0041
– Alto Araguaia.

Apelante
: Banco Pan S.A.

Apelada:
Lilian Rubia Lopes de Oliveira Souza.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Banco Pan S.A., em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Alto Araguaia, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, restituição e indenização por dano moral que lhe move Lilian Rubia Lopes de Oliveira Souza, julgou procedentes os pedidos contidos na petição inicial para, declarar a inexistência do débito decorrente do contrato de cartão de crédito consignado, condenou o réu a restituir os valores descontados em excesso à folha de pagamento da autora, e ao pagamento a título de dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, mantendo o entendimento na decisão integrativa.

Em seu recurso, o apelado recorre, aduzindo preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, defende em suma, a regularidade da contratação de cartão de crédito e a legalidade de todos os termos do contrato. Assevera que a autora anuiu com todas as informações prestadas a respeito do contrato em discussão, bem como, há ausência de provas que atestem as suas alegações sobre o desconhecimento da contratação.

Segue sustentando que, cabe ao devedor o pagamento complementar do valor da fatura, não havendo, portanto, que se falar em conversão da modalidade do contrato. Alega, a ausência de ato ilícito, a inexistência de indébito e dano moral.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, julgando improcedente a presente ação. Subsidiariamente, pleiteia a redução do quantum indenizatório em razão aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e a compensação do valor depositado em favor da autora.

A apelada apresentou suas contrarrazões no id. 197297196, rebatendo as alegações da parte apelante e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 20 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº
1043722-92.2022.8.11.0041
– Alto Araguaia.

Apelante
: Banco Pan S.A.

Apelada:
Lilian Rubia Lopes de Oliveira Souza.

V O T O

Cinge-se dos autos que Lilian Rubia Lopes de Oliveira Souza ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, restituição e indenização por dano moral, em face do Banco Pan S.A., aduzindo ser funcionário pública estadual e contratou empréstimo consignado junto à instituição financeira em 2008.

Aduz que ao passar dos anos, percebeu que os descontos mensais provenientes do empréstimo não se encerravam e os valores estavam aumentando, quando descobriu que os descontos diretamente de seu holerite se tratavam de modalidade de cartão de crédito e não de empréstimo consignado. Diante disso, manejou a ação.

Após o trâmite processual, o d. magistrado
a quo

julgou procedentes os pedidos contidos na petição inicial para, declarar a inexistência do débito decorrente do contrato de cartão de crédito consignado, condenou o réu a restituir os valores descontados em excesso à folha de pagamento da autora, e ao pagamento a título de dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, mantendo o entendimento na decisão integrativa (id. 197297183).

Inicialmente, o apelante arguiu a preliminar de ilegitimidade passiva,
em relação
ao contrato objeto dos autos, ao argumento de que o débito é relativo a cartão consignado que teria se iniciado com o Banco Cruzeiro do Sul S.A., de quem adquiriu a carteira de cartão de crédito.

Em que pese as alegações da instituição, o próprio banco reconheceu ter adquirido parte da carteira de cartão de crédito do banco Cruzeiro do Sul. Dessa forma, entendo que a atual responsável pelo contrato objeto da demanda é a instituição apelante.

Portanto, a preliminar não comporta acolhimento.

No que tange ao mérito,
é de bom alvitre destacar que a apelada não alega a ausência de contratação, mas sim, que contratou junto à instituição financeira o que acreditava ser empréstimo consignado e que, posteriormente, foi surpreendido com a constatação de que na realidade se tratava da modalidade cartão de crédito consignado (RMC), tendo sido ludibriado.

Em análise dos autos, apesar da autora, ora apelada, alegar a abusividade da avença, mesmo que não tivesse a intenção de
contratar um
cartão
de
crédito
na forma consignada,
esta passou a utilizá-lo de forma reiterada
(id. 197297163), afastando as alegações de vício de consentimento e de falha no dever de informação, senão vejamos:

Deste modo, o Banco cumpriu com seu ônus probatório ao demonstrar que a autora tinha plena consciência de que se tratava de um cartão de crédito consignado, a teor do art.
373
,
II
, do
CPC
.

Neste sentido, já decidiu essa Câmara em caso semelhante, guardadas suas peculiaridades,
in verbis:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A UTILIZAÇÃO PARA DIVERSOS SAQUES E COMPRAS EM VÁRIOS ESTABELECIMENTOS – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro, notadamente na hipótese em que o autor se utiliza do cartão para realização inúmeros saques, compras, inviável a aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados
.
” (RAC n.º 1011556-32.2019.8.11.0002, 3ª Câm. Direito Privado, Relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 25.01.2023).

Assim, diante da comprovação de relação jurídica, aliado a utilização reiterada do cartão, resta evidente que os descontos realizados pelo apelante ensejam o exercício regular de direito, não havendo falar sequer em revisão do contrato na forma concedida na sentença.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece reforma para julgar improcedente a demanda, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da causa, mantendo a exigibilidade suspensa ante a gratuidade concedida.

Posto isso, conheço do recurso e
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 20 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024